Tribunal: TJSP
Processo: 0140032-32.2012.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inconformismo com os termos do julgado – Pretendida rediscussão da matéria tratada nos autos – Impossibilidade nesta via – Recurso rejeitado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000132763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0140032-32.2012.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, é embargado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA
SCHMIDT.
São Paulo, 21 de fevereiro de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
Embargos de Declaração Cível no 0140032-32.2012.8.26.0100/50000 -Voto no 18287
Voto no 18.287
Embargos de Declaração no 0140032-32.2012.8.26.0100/50000 -
Comarca de São Paulo
Embargante: Companhia Brasileira de Distribuição
Embargado: Fazenda do Estado de São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inconformismo com
os termos do julgado Pretendida rediscussão da matéria
tratada nos autos Impossibilidade nesta via Recurso
rejeitado.
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração nos quais a
Companhia Brasileira de Distribuição suscita a existência de omissão
no julgamento da apelação, oportunidade em que passa a prequestionar
também diversos dispositivos legais.
É o relatório.
Recebo os embargos de declaração, porque
tempestivos, negando-lhes provimento, contudo, pois não há omissão,
contradição ou obscuridade no julgamento da apelação.
Alega a embargante que o julgamento “incorreu em
uma quarta omissão”, mas sem dizer quais seriam, supostamente, as três
primeiras. Enfim, fala-se em “omissão”, mas numa espécie de
metalinguagem, ao buscar colmatá-la, faz-se-o de maneira omissa. De
qualquer forma, partindo-se do exame da “quarta omissão”, consistente
na suposta ausência de tratamento da questão relativa à capitulação da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
Embargos de Declaração Cível no 0140032-32.2012.8.26.0100/50000 -Voto no 18287
multa, cabe transcrever trecho do v. Acórdão:
Tampouco prospera a alegação de que a norma do
artigo 527, II, “j”, do RICMS/00, ao cominar
penalidade a fato jurídico genérico, estaria em
descompasso com o previsto na regra do artigo 97, V,
do Código Tributário Nacional. Isto porque a expressão
"crédito indevido do imposto, em hipótese não prevista
nas alíneas anteriores", utilizada na regra legal, é
compreensiva de todas as circunstâncias em que se faça
o creditamento indevido. Em outras palavras, basta o
ilícito tributário, tratando a norma do Regulamento de
mencionar as demais hipóteses não previstas no rol
imediatamente anterior com vista ao fechamento da
fattispecie. Destarte, o tipo legal inclui a hipótese de
creditamento indevido objeto do AIIM no 3.064.789-7.
(último parágrafo da décima lauda do v. Acórdão fls.
571)
Se a interpretação vinculante da E. Câmara vai ao
encontro daquilo que a parte entende correto ou não, esta é outra
questão, que desafia exame próprio. Nesta medida, bem se vê que as
considerações desenvolvidas no arrazoado da embargante mal
escondem o inconformismo com os termos do julgado, cuja alteração
somente poderá ser obtida por meio de recurso adequado.
A embargante prequestiona a regra dos artigos 3o,
97, 113, "caput", e § 2o, 142, 144, § 1o, 195, todos do Código Tributário
Nacional, bem como a norma dos artigos 1o, 5o, II e LIV, 150, “caput”,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
Embargos de Declaração Cível no 0140032-32.2012.8.26.0100/50000 -Voto no 18287
e incisos I, II e IV, todos da Constituição Federal, prequestionando,
igualmente, a disposição dos artigos 85, §§2o e 8o, 370, 375 e 464, estes
do Código de Processo Civil de 2015.
Ocorre que o julgamento não se confunde com um
rosário de normas, bastando o exame das questões submetidas a
julgamento, ainda que não se faça referência expressa a certo e
determinado dispositivo legal. Neste sentido, parafraseando Poincaré
ainda que em outro contexto , assim como uma casa não se confunde
com um amontoado de pedras, o julgamento longe está de ser um
amontoado de normas.
Diga-se mais, se houve violação do ordenamento
jurídico no julgamento da apelação, esta não é questão a ser dirimida
em sede de Embargos de Declaração, tratando-se de perseguir, por meio
próprio, a restauração da ordem jurídica supostamente violada.
Nestes termos, rejeito os embargos de declaração.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator